Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0744195-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA NETO DE SIQUEIRA BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Este Juízo concedeu antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providenciasse, em favor da recorrente, o exame de “CE - HISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA)” na rede privada, às expensas do DF, a fim de evitar alteração na ordem da fila em prejuízo de terceiros, no prazo de 10 (dez) dias úteis. A SESDF encaminhou resposta da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do HMIB (ID 42979404), informando que a paciente NÃO COMPARECEU à consulta marcada. O Núcleo de Judicialização da SESDF consignou que um novo agendamento seria solicitado (ID 42979405). Ante o exposto: I) Intime-se o Distrito Federal para comprovar que comunicou a parte sobre a data do agendamento. No mesmo prazo deverá indicar a nova data do exame. Prazo de 5 (cinco) dias. ii) Após, intime-se a autora, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora